Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado nos IDs 18061940/19987696, intime-se a credora MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos declaração de que é a titular do presente crédito e que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto